Tribunal: TJMT
Processo: 1001727-71.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No: 1001727-71.2025.8.11.9005
IMPETRANTE: OLINDINA ALVES PINHEIRO
IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado em razão do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça nos autos de Recurso Inominado. A impetrante sustentou que comprovou sua condição de hipossuficiência por meio de declaração de imposto de renda (exercício de 2023), alegando violação a direito líquido e certo. A liminar foi indeferida e a autoridade coatora prestou informações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a apresentação de declaração de imposto de renda é suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira e ensejar a concessão dos benefícios da justiça gratuita, afastando a necessidade de outros documentos comprobatórios exigidos pelo juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão dos benefícios da justiça gratuita exige comprovação da hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, sendo a declaração da parte mera presunção relativa que pode ser afastada diante de elementos em sentido contrário.
A declaração de imposto de renda não demonstra comprometimento de sua subsistência com o pagamento de despesas processuais, não permitindo presumir a miserabilidade alegada.
A ausência de comprovação eficaz da hipossuficiência autoriza o indeferimento da gratuidade, especialmente quando a parte foi intimada para apresentar documentação complementar e manteve-se inerte.
A jurisprudência pacífica reconhece que não há violação de direito líquido e certo quando a negativa do benefício decorre da insuficiência de provas e do exercício regular da atividade jurisdicional pelo magistrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:"1.A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa e pode ser afastada diante de indícios contrários ou ausência de elementos mínimos que demonstrem a renda e a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.2.A apresentação de declaração de imposto de renda, desacompanhada de outros elementos probatórios exigidos previamente, não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça.3.A ausência de resposta à intimação judicial para complementação da prova de hipossuficiência justifica o indeferimento do benefício, não configurando violação a direito líquido e certo."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, 100 e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.881.797/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023; Turma Recursal Cível/MT, MS 1000389-33.2023.8.11.9005, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 01.12.2023, DJE 04.12.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001727-71.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), OLINDINA ALVES PINHEIRO - CPF: 459.508.301-72 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO TITULAR DO GABINETE TRÊS DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JCNS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 13.577.245/0001-28 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026